Tribunal: TJBA
Processo: 0566463-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566463-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: REJANE SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
VIVALDO DE ALMEIDA SOUZA, LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MAIOR E INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA DA INTERDIÇÃO. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra Acórdão que manteve condenação do Município ao pagamento retroativo de pensão por morte (27/02/2005 a 17/09/2018) a dependente com deficiência mental. Município alega omissão quanto: (i) à natureza constitutiva da interdição e efeitos ex nunc da prescrição; (ii) ao pedido subsidiário de limitação do termo final por pagamentos administrativos já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se o Acórdão incorreu em omissão sanável por embargos declaratórios ao não adotar a tese de efeitos ex nunc da interdição e ao não limitar o termo final da condenação por alegados pagamentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente a tese da parte, ainda que adote interpretação diversa, fundamentando-se em precedentes do STJ que estendem a proteção do art. 198, I, do CC à pessoa materialmente incapaz, independentemente da data formal da interdição, quando a incapacidade é preexistente.

A dedução de valores alegadamente pagos é matéria própria de liquidação de sentença, não de embargos declaratórios, devendo o ente público apresentar documentação comprobatória na fase de cumprimento, com garantia de contraditório à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não configura omissão sanável por embargos declaratórios: (i) a adoção de tese jurídica diversa da pretendida pela parte, quando fundamentada em precedentes específicos do STJ sobre incapacidade preexistente; (ii) a ausência de limitação do termo final da condenação com base em pagamentos administrativos não analisados anteriormente, sendo a liquidação de sentença a via adequada para dedução de valores comprovadamente pagos, com observância do contraditório.

Dispositivos citados:
CC, art. 198, I. Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único. CPC, arts. 85, §11, 509 e 1.022.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2.118.643/PR, Rel. Min. Herman Benjamin. STJ, REsp 2.158.149/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566463-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada REJANE SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo inalterado o Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça